Tribunal: TJDFT
Processo: 0003410-27.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO. APLICAÇÕES BANCÁRIAS E INVESTIMENTOS NO TESOURO DIRETO. SUB-ROGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CONTA VIAGEM. BIS IN IDEM AFASTADO. HERANÇA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. VEÍCULO. PROVA. AQUISIÇÃO COM A VENDA DO CARRO ANTERIOR E DOAÇÃO DO PAI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A partilha de bens em virtude da dissolução da união estável, ante ausência de contrato escrito entre os companheiros, deve obedecer ao regime da comunhão parcial de bens, no que couber, como preconiza o art. 1.725 do CC/02.
2. A regra geral estabelecida no art. 1.658 do CC/02 é o da comunicação dos bens adquiridos na constância do vínculo do casal. A aquisição mediante sub-rogação de bem particular, prevista no art. 1.659, I e II, do CC/02, constitui exceção e deve ser cabalmente comprovada.
3. Se a parte não consegue demonstrar, de forma clara e irrefutável, que a ações que possuía antes da união estável teriam sido utilizadas para aplicação em tesouro direto, nem que empregou o valor existente em conta no Banco do Brasil, em investimentos no Banco Itaú, deve ser partilhado o patrimônio adquirido na constância do vínculo do casal.
4. A rubrica de uma reserva de dinheiro contida em declaração de imposto de renda não pode ser excluída sob a afirmação de que já se referia a investimento bancário contabilizado, pois não se mostra razoável a declaração em duplicidade de um mesmo patrimônio.
5. Foram excluídos da partilha os bens que comprovadamente seriam oriundos da herança, pois são incomunicáveis, por força do disposto no inc. I do art. 1.659 do CC/02.
6. Provado que o veículo de propriedade da Autora foi adquirido com recursos provenientes da venda do carro anterior dela, mais doação provinda do Genitor, não há como partilhar o bem.
7. Apelação conhecida e não provida.